Tribunal: TJMT
Processo: 1014798-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014798-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MADRI IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 11.567.768/0001-68 (AGRAVANTE), JESSIKA JENNY MODESTO LIMA - CPF: 048.204.701-16 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL. OPERAÇÃO REALIZADA NA MODALIDADE CIF. PORTARIA No 273/2023-SEFAZ/MT. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A Lei Complementar no 87/1996 prevê que o frete integra a base de cálculo do ICMS quando realizado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem.

2. A exigência de novo recolhimento do ICMS sobre o transporte na modalidade CIF caracteriza
bis in idem
, pois o tributo já incide sobre o valor total da mercadoria, incluindo o frete.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo (Tema 160), no sentido da impossibilidade de nova incidência do ICMS sobre o frete quando este já estiver embutido na base de cálculo da mercadoria.

4. A Portaria no 273/2023-SEFAZ/MT extrapola os limites do poder regulamentar ao inovar na ordem jurídica sem respaldo legal específico, afrontando os princípios da legalidade tributária e da anterioridade nonagesimal (CF/1988, art. 150, III, "c").

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MADRI IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT na ação de mandado de segurança n. 1016989-21.2024.8.11.0041, que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado pela agravante com o objetivo de suspender os efeitos da Portaria no 273/2023 da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT). O referido ato normativo revogou a dispensa de recolhimento do ICMS incidente sobre o serviço de transporte interestadual de determinados produtos primários, prevista na Portaria no 47/2000-SEFAZ (Id. 154389996 – processo origem).

A agravante sustenta que a exigência do ICMS sobre o frete nas operações CIF configura bitributação, pois o valor do transporte já estaria embutido na base de cálculo do ICMS incidente sobre a mercadoria, conforme previsão da Lei Complementar no 87/1996 e entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Argumenta, ainda, que a Portaria no 273/2023 extrapola os limites do poder regulamentar ao inovar no ordenamento jurídico sem respaldo em lei específica, em afronta ao princípio da legalidade tributária e à anterioridade nonagesimal, prevista no artigo 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal.

Requer a suspensão imediata da exigência do ICMS sobre o frete nas operações CIF até o julgamento final do recurso (Id. 217046161).

Preparo isento por lei (Id. 217130170).

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso, em sua contraminuta, sustenta a legalidade da incidência do ICMS sobre o transporte interestadual, diferenciando a hipótese de tributação da mercadoria daquela incidente sobre a prestação de serviço de transporte.

Defende que a cobrança do ICMS sobre o serviço de transporte independe da forma da contratação (CIF ou FOB) e que a Portaria no 273/2023 apenas suspendeu uma sistemática de simplificação fiscal que não se confunde com benefício tributário.

Alega, ainda, que o mandado de segurança seria incabível, pois a impetrante pretende impugnar ato normativo em tese, o que encontra vedação na Súmula 266 do STF (Id. 233141692).

Efeito suspensivo deferido para determinar a suspensão da Portaria no 273/2023-SEFAZ/MT, dispensando a agravante do recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual dos produtos primários arrolados na Portaria no 47/2000, cujas saídas do território mato-grossense ocorrerem com cláusula CIF (Id. 217630197).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 256208172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos de origem que Madri Importação Exportação e Comércio de Cereais Ltda. impetrou mandado de segurança com pedido de liminar contra ato indigitado coator do Secretário Adjunto de Receita Pública, do Superintendente Adjunto de Fiscalização e do Coordenador de Controle e Monitoramento Médios e Grandes Contribuintes da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ/MT, objetivando, liminarmente, que a impetrante seja dispensada ao recolhimento do ICMS incidente na prestação dos serviços de transporte ocorridos com a cláusula CIF.

O juízo de piso indeferiu a liminar, sob os seguintes argumentos:

“Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Imperioso ressaltar, ab initio, que, quando a despesa de transporte é imputada ao adquirente, ou seja, quando é incorporada ao valor do produto (compra CIF) – o sujeito passivo conduz a própria carga, ou quando esta é movimentada por empresa associada ao estabelecimento do sujeito passivo, ou empresa mantenedora de relação de interdependência com este, mesmo que seja subcontratada –, faz-se imperativa a inclusão desse montante na base de cálculo do ICMS.

Todavia, apesar de se tratar de transação realizada na modalidade de cláusula CIF, cujo custo de transporte será incorporado, entendo que não há que se falar em dupla tributação, tendo em vista que existe a realização de duas operações distintas que amparam a regra matriz de incidência tributária, qual seja, a própria comercialização do produto e a prestação do serviço de transporte, razão pela qual se mostra devida a exigência do ICMS.

Nesse sentido, a exigência da autoridade coatora se reveste de legalidade, uma vez que existe a realização de duas operações ensejadora do fato gerador, sendo devido o ICMS sobre a mercadoria comercializada, como também sobre o frete do transporte das mercadorias, assim não vislumbro qualquer ilegalidade na Portaria no 273/2023 – SEFAZ.

[...]

Por esse motivo, ao que tudo indica nessa seara de cognição sumária, a edição da Portaria no 273/2023 da SEFAZ/MT, não implicar necessariamente em cobrança bis in idem, uma vez que existem operações distintas realizada pelo contribuinte.

Daí porque resta ausente o fumus boni iuris.

Portanto, ausente os requisitos autorizadores, impõe-se o deferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada”.
(Id. 154389996 – processo origem)

Pois bem.

O artigo 1o da Portaria no 47/2000- SEFAZ/MT instituiu hipótese de dispensa de recolhimento do ICMS na prestação de serviço de transporte interestadual de alguns produtos, cujas saídas do território mato-grossense ocorrerem com cláusula CIF.

O referido ato normativo teve sua redação alterada pela Portaria no 81/2016-SEFAZ/MT, por meio da qual foi acrescentado o parágrafo único ao citado artigo, passando a prever exceções à dispensa do ICMS, entre elas, as empresas credenciadas junto ao PRODEIC, vejamos:

“Art. 1o Fica alterada a redação do artigo 1o da Portaria no 047/2000-SEFAZ, de 05.07.2000 (DOE 18/07/2000) que dispensa o recolhimento do ICMS devido na prestação de serviço de transporte interestadual de produtos primários, cujas saídas do Estado ocorrerem com cláusula CIF, nos seguintes termos:

Art. 1o Fica dispensado o recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual dos produtos abaixo relacionados, cujas saídas do território mato-grossense ocorrerem com cláusula CIF, desde que atendidas as condições estipuladas nesta portaria:

(...)

Parágrafo único. Ressalvada disposição expressa em contrário, o disposto neste artigo não se aplica às operações promovidas por estabelecimento:

I - credenciado junto a programa de desenvolvimento setorial implementado no Estado de Mato Grosso;

II - optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional.”

Ocorre que o fato de a empresa ser beneficiária do PRODEIC não impede que as operações de venda de mercadoria sejam dispensadas do recolhimento do ICMS, nos termos da Portaria no 47/2000-SEFAZ, conforme já decidido por este Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT) - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC - INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA SOBRE O FRETE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Quando o frete é cobrado pelo contribuinte, integrando o valor do produto (CIF), quando o contribuinte transporta a própria carga ou quando a mesma é transportada por empresa coligada ao estabelecimento do contribuinte ou da empresa com a qual este tenha relação de interdependência, ainda que seja subcontratado, deve ser incluído na base de cálculo do ICMS. 2- Não há como legitimar nova cobrança do ICMS por motivo do frete, sob pena de configurar bitributação. 3 - A base de cálculo da operação de venda deve conter os valores gastos pela vendedora com despesas acessórias e o valor do frete, além de ser incluído na base de cálculo do ICMS para a mercadoria vendida, também deve receber o mesmo tratamento tributário da mercadoria. (N.U 1000456-91.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/7/2019, Publicado no DJE 10/3/2020).

Por outro lado, a Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 ( Lei Kandir), é taxativa ao dispor que o frete integra a base de cálculo do tributo nas hipóteses em que o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado:

“Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

[...]

§ 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos V, IX e X do caput deste artigo: (Redação dada pela Lei Complementar no 190, de 2022)

[...]

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

[...]”

Logo, se o ICMS já foi apurado sobre o valor da venda e do frete (CIF), exigir o pagamento em separado, ainda que apenas sobre o serviço de frete, caracteriza
bis in idem
, porquanto o tributo incide duas vezes sobre o mesmo fato gerador, independente de quem seja o sujeito da obrigação.

O STJ já decidiu nesse mesmo sentido, quando do julgamento do REsp no 931727/RS, em sede de recurso repetitivo (TEMA 160):

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. MONTADORA/FABRICANTE (SUBSTITUTA) E CONCESSIONÁRIA/REVENDEDORA (SUBSTITUÍDA). VEÍCULOS AUTOMOTORES. VALOR DO FRETE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO QUANDO O TRANSPORTE É EFETUADO PELA MONTADORA OU POR SUA ORDEM. EXCLUSÃO NA HIPÓTESE EXCEPCIONAL EM QUE O TRANSPORTE É CONTRATADO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA. ARTIGOS 8o, II, B, C/C 13, § 1o, II, B, DA LC 87/96. ARTIGO 128, DO CTN. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1. O valor do frete (referente ao transporte do veículo entre a montadora/fabricante e a concessionária/revendedora) integra a base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da mercadoria, para fins da substituição tributária progressiva ("para frente"), à luz do artigo 8o, II, b, da Lei Complementar 87/96.

2. Entrementes, nos casos em que a substituta tributária (a montadora/fabricante de veículos) não efetua o transporte, nem o engendra por sua conta e ordem, o valor do frete não deve ser incluído na base de cálculo do imposto, ex vi do disposto no artigo 13, § 1o, II, b, da LC 87/96, verbis: "Art. 13. A base de cálculo do imposto é: (...) § 1o Integra a base de cálculo do imposto: § 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do caput deste artigo: (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002) (...) II - o valor correspondente a: (...) b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

(...)" 3. Com efeito, o valor do frete deverá compor a base de cálculo do ICMS, recolhido sob o regime de substituição tributária, somente quando o substituto encontra-se vinculado ao contrato de transporte da mercadoria, uma vez que, nessa hipótese, a despesa efetivamente realizada poderá ser repassada ao substituído tributário (adquirente/destinatário). Ao revés, no caso em que o transporte é contratado pelo próprio adquirente (concessionária de veículos), inexiste controle, ingerência ou conhecimento prévio do valor do frete por parte do substituto, razão pela qual a aludida parcela não pode integrar a base de cálculo do imposto (Precedente da Primeira Turma: REsp 865.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 23.04.2009, DJe 27.05.2009).

4. O artigo 128, do CTN (cuja interpretação estrita se impõe), dispõe que, sem prejuízo do disposto no capítulo atinente à Responsabilidade Tributária, "a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação".

5. Deveras, doutrina abalizada elucida o conteúdo normativo do artigo 128, do Codex Tributário: "O artigo pretende consubstanciar uma norma geral formalizada em duas ideias básicas, a saber: 1) a responsabilidade tributária é aquela definida no capítulo; 2) a lei, entretanto, pode estabelecer outros tipos de responsabilidade não previstos no capítulo a terceiros.

O artigo começa com a expressão 'sem prejuízo do disposto neste Capítulo', que deve ser entendida como exclusão da possibilidade de a lei determinar alguma forma de responsabilidade conflitante com a determinada no Código.

Isso vale dizer que a responsabilidade não prevista pelo Capítulo pode ser objeto de lei, não podendo, entretanto, a lei determinar nenhuma responsabilidade que entre em choque com os arts. 128 a 138.

A seguir o artigo continua: 'a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa', determinando, de plano, que esta escolha de um terceiro somente pode ser feita se clara, inequívoca e cristalinamente exposta na lei.

Uma responsabilidade, entretanto, sugerida, indefinida, pretendidamente encontrada por esforço de interpretação nem sempre juridicamente fundamentado, não pode ser aceita, diante da nitidez do dispositivo, que exige deva a determinação ser apresentada 'de forma expressa'.

Por outro lado, fala o legislador, em 'crédito tributário', de tal maneira que a expressão abrange tanto os tributos como as multas, quando assim a lei o determinar.

Significa dizer que o crédito tributário, cuja obrigação de pagar for transferida a terceiros, sempre que não limitado, por força do CTN ou de lei promulgada nesses moldes, à tributação apenas, deve ser entendido por crédito tributário total. Em havendo, todavia, qualquer limitação expressa, a transferência da responsabilidade pela liquidação do crédito só se dará nos limites da determinação legal." (Ives Gandra da Silva Martins, in "Comentários ao Código Tributário Nacional", vol. 2, Ed. Saraiva, 1998, p. 232/234).

6. Nesse segmento, Paulo de Barros Carvalho, enfatizando que o substituído permanece à distância, como importante fonte de referência para o esclarecimento de aspectos que dizem com o nascimento, a vida e a extinção da obrigação tributária, consigna que: "A responsabilidade tributária por substituição ocorre quando um terceiro, na condição de sujeito passivo por especificação da lei, ostenta a integral responsabilidade pelo quantum devido a título de tributo. 'Enquanto nas outras hipóteses permanece a responsabilidade supletiva do contribuinte, aqui o substituto absorve totalmente o debitum, assumindo, na plenitude, os deveres de sujeito passivo, quer os pertinentes à prestação patrimonial, quer os que dizem respeito aos expedientes de caráter instrumental, que a lei costuma chamar de 'obrigações acessórias'. Paralelamente, os direitos porventura advindos do nascimento da obrigação, ingressam no patrimônio jurídico do substituto, que poderá defender suas prerrogativas, administrativa ou judicialmente, formulando impugnações ou recursos, bem como deduzindo suas pretensões em juízo para, sobre elas, obter a prestação jurisdicional do Estado." (In "Direito Tributário - Fundamentos Jurídicos da Incidência", Ed. Saraiva, 4a ed., 2006, São Paulo, págs. 158/177)

7. Consequentemente, "o tributo é indevido pela concessionária nesse caso, não por que houve sua incidência na operação anterior, mas, antes, porquanto em sendo o regime da substituição tributária, técnica de arrecadação, e sendo uma das característica da técnica a consideração presumida da base de cálculo, nas hipóteses em que um dos dados que a integram não se realiza na operação promovida pelo substituído, deve o Fisco buscar a diferença junto ao substituto.

Com efeito, cobrando o valor faltante do substituído, como faz o requerido, está considerando como sujeito passivo quem não figura na relação jurídico-tributária." (REsp 865.792/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 23.04.2009, DJe 27.05.2009).

8. É que a responsabilização da concessionária (substituída) pelo ICMS referente à não inclusão pelo substituto do valor do frete (que este último não realizara) na base de cálculo do imposto, à luz da Cláusula Terceira, § 3o, do Convênio ICMS 132/92, conspira contra a ratio essendi da sistemática da substituição tributária progressiva.

Isto porque a exigência do valor "remanescente" do substituído contraria a sujeição passiva atribuída integralmente ao substituto (montadora), este, sim, integrante da relação jurídica tributária.

9. Outrossim, ressalvando-se o entendimento de que a obrigação tributária admite a sua dicotomização em débito (shuld) e responsabilidade (haftung), merece destaque a lição do saudoso tributarista Alfredo Augusto Becker, segundo o qual inexiste relação jurídica entre o substituído e o Estado: "145. Embriogenia e conceito de substituto legal tributário (...) A fenomenologia jurídica da substituição legal tributária consiste, pois, no seguinte: Existe substituto legal tributário toda a vez em que o legislador escolher para sujeito passivo da relação jurídica tributária um outro qualquer indivíduo, em substituição daquele determinado indivíduo de cuja renda ou capital a hipótese de incidência é fato-signo presuntivo. Em síntese: se em lugar daquele determinado indivíduo (de cuja renda ou capital a hipótese de incidência é signo presuntivo) o legislador escolheu para sujeito passivo da relação jurídica tributária um outro qualquer indivíduo, este outro qualquer indivíduo é o substituto legal tributário.

(...) 149. Natureza da relação jurídica entre substituto e substituído (...) Todo o problema referente à natureza das relações jurídicas entre substituto e substituído resolve-se pelas três conclusões adiante indicadas. O fundamento científico-jurídico sobre o qual estão baseadas as três conclusões foi exposto quando se demonstrou que a valorização dos interesses em conflito e o critério de preferência que inspiraram a solução legislativa (regra jurídica) participam da objetividade da regra jurídica e não podem ser reexaminados, nem suavizados pelo intérprete sob o pretexto de uma melhor adequação à realidade econômico-social.

As três referidas conclusões são as seguintes: Primeira conclusão:

Não existe qualquer relação jurídica entre substituído e o Estado. O substituído não é sujeito passivo da relação jurídica tributária, nem mesmo quando sofre a repercussão jurídica do tributo em virtude do substituto legal tributário exercer o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte.

Segunda conclusão: Em todos os casos de substituição legal tributária, mesmo naqueles em que o substituto tem perante o substituído o direito de reembolso do tributo ou de sua retenção na fonte, o único sujeito passivo da relação jurídica tributária (o único cuja prestação jurídica reveste-se de natureza tributária) é o substituto (nunca o substituído).

Terceira conclusão: O substituído não paga 'tributo' ao substituto.

A prestação jurídica do substituído que satisfaz o direito (de reembolso ou de retenção na fonte) do substituto, não é de natureza tributária, mas, sim, de natureza privada.

(...) 150. Inexistência de relação jurídica entre substituído e Estado A inexistência de qualquer relação jurídica entre substituído e Estado é conclusão que decorre facilmente das duas premissas já analisadas. Primeira: embriogenia e conceito do substituto legal tributário. Segunda: natureza da relação jurídica entre substituto e substituído. (...)" (Alfredo Augusto Becker, in "Teoria Geral do Direito Tributário", Ed. Noeses, 4a ed., 2007, São Paulo, págs. 581/586 e 595/601)

10. Impende ainda ressaltar que a transportadora não tem qualquer vinculação com o fato gerador do ICMS incidente sobre a comercialização de veículos, o que reforça a tese de que não subsiste qualquer saldo de imposto a ser cobrado da concessionária que contratou o serviço de transporte.

11. Ademais, o artigo 535, do CPC, resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

12. Recurso especial provido, para declarar a inexigibilidade da cobrança de complementação da base de cálculo do ICMS da concessionária de veículos, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 931.727/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 26/8/2009, DJe de 14/9/2009.)” (g.n.)

Destarte, afigura-se incorreta a decisão recorrida, que aplicou os efeitos da Portaria no 273/2023 – SEFAZ, impossibilitando à agravante de ser dispensada ao recolhimento do ICMS incidente na prestação dos serviços de transporte ocorridos com a cláusula CIF, por entender que não há dupla tributação de duas operações distintas que amparam a regra matriz de incidência tributária, qual seja, a própria comercialização do produto e a prestação do serviço de transporte.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Madri Importação Exportação e Comércio de Cereais Ltda., a fim de permitir que a empresa agravante possa realizar suas operações comerciais elegendo, no transporte, a modalidade com cláusula CIF, dispensando o recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025